Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705770-43.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUCIANO ROZENDO D E C I S Ã O A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais 1.769.209/AL e 1.769.306/AL, com a proposta de revisão de entendimento firmado em tema repetitivo 531, em razão de precedentes firmados em que foram ampliadas as hipóteses previstas, no sentido de que não se faz devida a repetição de valores pagos a servidor público pela Administração Pública por erro operacional (tema 1.009), determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do inciso II do artigo 1.037 do Código de Processo Civil. Dessa forma, cumpra-se, no caso concreto, a referida determinação, devendo o presente recurso ficar sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator